Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLA INTIMAÇÃO. INFORMAÇÕES PROCESSUAIS NO SITE (PJE) DO TRIBUNAL. EQUÍVOCO NA CONTAGEM PELO SISTEMA. BOA-FÉ. PREVALÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.
2. A ciência do patrono do embargante, registrada no sistema eletrônico, deu-lhe inequívoco acesso ao integral conteúdo do acórdão, deflagrando-se a contagem do prazo recursal. Considerando que o dia 25/11/2022 foi em uma sexta-feira, a contagem do prazo de 15 dias úteis foi iniciada na data de 28/11/2022, segunda-feira, e findou em 19/12/2022, uma segunda-feira.
3. Todavia, houve equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. No sistema, o prazo se encerrou no dia 23/01/2023.
4. O erro na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico, mantido exclusivamente pelo Tribunal, não pode ser imputado ao embargado.
4.1. Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1839668 / PR, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, Data do Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação: 28/10/2021; EAREsp 688.615/MS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, Data do julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação 09/03/2020; etc.
5. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
6. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo órgão julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.